Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Indulto. Decreto presidencial de n. 11.846/2023. Exigência de cumprimento de percentual da pena. Ausência de requisito objetivo. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que indeferiu a concessão do indulto com base no Decreto Presidencial de n. 11.846/2023, sob o fundamento da ausência de um dos requisitos objetivos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o agravado faz jus ao indulto concedido pelo Decreto Presidencial de n. 11.846/2023.
III. Razões de decidir
3. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. O art. 1o, incisos III e V, do Decreto Presidencial de n. 11.846/2023 estabelece que é possível a concessão do indulto para os crimes cometidos pelo agravante (concussão e tentativa de lavagem de capitais), desde que a pena cominada não seja superior a quatro anos.
5. Porém a concessão do indulto não é automática, devendo o apenado atender aos requisitos objetivos fixados pelo referido diploma legal em seu art. 2o, inciso I, que dispõe que: “Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: I- condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes”.
6. Assim, se até a data marco do decreto natalino em análise (25/12/2023), o agravante, não reincidente, não havia cumprido o percentual determinado de 1/4 (um quarto) ou 25% (vinte e cinco por cento) da pena total aplicada, ele não faz jus à concessão do indulto.
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.